Tribunal: STF
Processo: Rcl 70741
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo Ao Adolescente — Fundação Casa/SP, contra acórdão proferido pela 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP e acórdão proferido pela 6ª Câmara (3ª Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010212-02.2023.5.15.0109, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A parte reclamante narra que a ação trabalhista de origem foi distribuída para discussão a respeito de horas extras devidas ao beneficiário, Marco Antonio Nogueira de Oliveira, verbas regulamentadas por portaria administrativa (PA nº 356, de 2021), tema esse previsto na Constituição do Estado de São Paulo.

    3. Aponta que o Juízo reclamado afastou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), reconhecendo-se como competente para processar e julgar o feito, cuja matéria deveria ser apreciada pela Justiça comum. 
 
    4. Ressalta que a análise do mérito pela Justiça do Trabalho se deu em data posterior a 12/07/2023, infringindo, desta feita, a data estipulada para a modulação de efeitos determinada no Tema RG  nº 1.143, desrespeitando o controle difuso e o efeito vinculante exercido por esta Suprema Corte.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, declarando, por conseguinte, a competência da Justiça comum para apreciação do feito.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.
 
    11. Muito embora tenha sido invocado unicamente o Tema RG nº 1.143, tratando-se de competência absoluta, entendo que a superação do óbice processual previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é medida que se impõe. A propósito, importante rememorar que o julgamento do Tema RG nº 1.143 pelo Plenário do STF foi, em verdade, um refinamento daquele que foi objeto da ADC nº 3.395/DF, no âmbito da qual fixada a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.

    12. Nessa linha de pensamento, prossigo no exame da medida, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.   

    13. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
    14. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar a ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
    15. Contudo, por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.
 
    16. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).
 
    17. No processo em análise, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP, em 10/08/2023, ao proferir a sentença, declarou-se competente para o deslinde da causa em tela (e-doc. 2, p. 10). 
 
    18. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença para declarar a competência da Justiça laboral, impondo-se transcrever trechos do acórdão (e-doc. 2, p. 16; grifos e destaques do original):
 
“(...)
RECURSO DA RECLAMADA 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Sustenta a recorrente ser esta Especializada incompetente para apreciar e julgar o presente feito em razão do decidido pelo STF no Tema 1143, de repercussão geral. 
Razão não lhe assiste. 
Nos autos do RE 1288440, com repercussão geral reconhecida (tema 1143), o e. STF fixou a seguinte tese: ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’. 
No presente caso, incontroverso que o Reclamante foi admitido pela Reclamada para exercer a função de agente de apoio socioeducativo e que seu contrato de trabalho é regido pela CLT. 
O pedido inicial refere-se ao pagamento de horas extras. 
Observa-se, portanto, que não se trata de pedido para recebimento de parcela de natureza administrativa, mas sim de verba tipicamente trabalhista. 
O caso em análise não se enquadra, portanto, no tema 1143 da lista de repercussão geral do e. STF. 
Rejeito.
(...).”
 
    19. Considerando a data em que foi proferida a sentença de mérito, 10/08/2023, constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023. Portanto, é de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.

    20. Repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores. 

    21. Especificamente envolvendo a parte ora reclamante (Fundação Casa/SP) e a mesma vexata quaestio, cito recentíssimo julgado da Segunda Turma desta Corte: 

“Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Trabalhista. 4. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. Tema 1143 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 66.120-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos).
 
    22. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator